Tribunal: TJMT
Processo: 0010851-73.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010851-73.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGE ABRAAO VILAS BOAS - CPF: 345.293.901-44 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), H. W. R. S. (VÍTIMA), JULIO EMERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), JESSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 049.034.351-13 (VÍTIMA), ROSENIL RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO EMERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [AVÔ E PADRASTO DAS VÍTIMAS], EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL [TRÊS VÍTIMAS] -

SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES -
CONTINUIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - FASES POLICIAL E JUDICIAL - SEXO ORAL E ANAL [FATO 1] - CONJUNÇÃO CARNAL [FATO 2] - b SEXO ORAL [FATO 3] - PALAVRA DA VÍTIMA - FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA – ESTUPROS COMPROVADOS -
LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT - ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - CONDENAÇÕES PRESERVADAS - 3 (TRÊS) ATOS SEXUAIS [FATO 1] - FRAÇÃO DE

1/5 (UM QUINTO) - ACÓRDÃO DO STJ - CONTINUIDADE - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) -

QUANTIDADE DE VEZES NÃO RELATADA PELAS VÍTIMAS [ FATOS 2 E 3] - PREMISSA DO STJ E TJRS -
CONTEXTO FÁTICO EM QUE OS ABUSOS SEXUAIS FORAM PRATICADOS IDÊNTICO - MESMOS LOCAIS E PERÍODO -
COMETIMENTO DE ESTUPRO EM FACE DE VÍTIMAS DISTINTAS -
JULGADOS DO STJ -
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA
- REGIME INICIAL
FECHADO - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - ARESTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIAMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A demora das vítimas em revelar a violência sexual sofrida afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes (Lei nº 12.650/12). (Disponível em
https://jus.com.br
)

P
equenas incoerências nos depoimentos de vítimas de violência sexual sobre aspectos circunstanciais do fato criminoso mostram-se plenamente justificáveis, em virtude dos impactos sofridos. (TJMT, Ap nº 98484/2007)

Nos crimes contra
“a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Criminal 10).

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que [...] se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(TJMT, AP NU 0005223-05.2017.8.11.0050)

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.3 - Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.”
(TJMT, AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007)

O c. STJ tem adotado a fração de 1/5 (um quinto) quando se tratar de 3 (três) crimes para determinar o aumento pela continuidade delitiva. (AgRg no REsp 1916698/RJ)

Na hipótese de crimes sexuais
“em que os episódios ocorrem durante longo período, não é viável exigir a quantificação exata do número de eventos criminosos”
(STJ, AgRg no REsp 1.281.127/PR; STJ, AgRg no AREsp 455.218/MG; STJ, HC nº 319.063/MS).

“Continuidade delitiva que impõe aumento de tão somente 1/6 (um sexto) da pena, ante à ausência de indicativo concreto acerca do número de investidas perpetradas pelo agente.”

(TJRS, Ap n° 70053482873)

O
cometimento de estupro em face de vítimas distintas não constitui óbice à incidência da regra do crime continuado específico, nos termos do art. 71, parágrafo único do CP.
(STJ, AgRg no REsp 1359778/MG)

“O fato de o crime ter sido cometido contra vítimas diferentes não impede seja reconhecida a forma continuada, tendo em vista o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que cita vítimas diferentes. Assim, é possível reconhecer a continuidade delitiva na presente hipótese, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (ut, HC 390.230/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 08/03/2018).”
(STJ,

AgRg no AREsp nº 1265121/SP)

“De acordo com a regra do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, impõe-se o regime fechado para início de cumprimento de pena fixada em patamar superior a 8 anos.”
(STJ, AgRg no AREsp 1812405/CE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010851-73.2018.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): JORGE ABRAÃO VILAS BOAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JORGE ABRAÃO VILAS BOAS
c
ontra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU

0010851-73.2018.8.11.0006), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [avô e padrasto das vítimas], em continuidade delitiva e concurso material [três vítimas], a 37 (trinta e sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71

e art. 69, todos do CP - (ID 77591995).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) não estaria demonstrada a continuidade delitiva, motivo pelo qual
“o aumento deve ser aplicado no mínimo legal”
.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzida a pena (ID 77592468).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 77592470).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 217-A, caput c/c art. 226, inciso II (em relação às vítimas Jessica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento) na forma do art. 71, caput todos do Código Penal – 01. Pleito de Absolvição, sob o argumento de que não foram produzidas provas seguras para condenação do crime em face de 03 vítimas - Impossibilidade - Conjunto probatório traz satisfatoriamente a prova da materialidade e autoria delitiva - Palavra das vítimas e testemunhas, corroboradas por demais elementos probatórios no processo - 02. Pleito de readequação da pena por entender que houve exasperação exacerbada na terceira fase da dosimetria da pena quanto a continuidade delitiva - Impossibilidade - Quanto a vítima Harysson Willian Rodrigues de Souza, o julgador fixou a fração de 1/5, por restar demonstrado que o apelante cometeu o crime por 03 vezes - Fração fixada conforme entendimento do STJ - No tocante as vítimas, Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento, deve ser realizada a devida capitulação e dosimetria da pena, uma vez que os crimes foram cometidos antes da entrada em vigor da lei nº 12.015/09 que inclui o art.217-A do CP - Pelo parcial provimento do recurso, tão somente, para que seja realizada a devida capitulação e dosimetria da pena quanto aos crimes cometidos em face das vítimas, Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento.
”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 80208473)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]entre os anos de 2013 e 2018, em diversas ocasiões, o denunciado JORGE ABRAAO VILLAS BOAS LEAL, consciente e voluntariamente, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima HARYSSON WILLIAN RODRIGUES DE SOUZA (l0 anos de idade), com o conhecimento e consentimento da avó materna da vítima, a denunciada ROSENIL RODRIGUES DA SILVA, que devia e podia agir para evitar o resultado, mantendo-se, no entanto, inerte.

[...] no ano de 2005, por reiteradas vezes o denunciado JORGE ABRAAO VILLAS BOASLEAL, consciente e voluntariamente, praticou atos libidinosos e relações sexuais com a vítima JESSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO, à época com 12 anos de idade, com o conhecimento e consentimento da genitora da adolescente, a denunciada ROSENIL RODRIGUES DA SILVA, que devia e podia agir para evitar o resultado, mantendo-se, no entanto, inerte.

Outrossim, por reiteradas vezes, o denunciado JORGE ABRAAO VILLAS BOAS LEAL, consciente e voluntariamente, praticou atos libidinosos com a vitima JULIO EMERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, à época com 10 anos de idade, com o conhecimento e consentimento da genitora do infante, a denunciada ROSENIL RODRIGUES DA SILVA, que devia e podia agir para evitar o resultado, mantendo-se, no entanto, inerte. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JORGE ABRAAO VILLAS BOAS LEAL e ROSENIL RODRIGUES DA SILVA como incursos no artigo, na forma do art.71 (por diversas vezes), ambos do CP contras 03 (três) vítimas HAZRYSSON WILLIAN RODRIGUESDE SOUZA, JESSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO e JULIO EMERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, sendo que a segunda denunciada responde pelo fato na forma do ar. 13, § 2°, a1inea ‘a’ todos do CP [...].
”
(Rinaldo de Almeida Ribeiro Segundo, promotor de Justiça - ID 77590493)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Fatos 01, 02 e 03 - réu JORGE ABRAÃO VILLASBOAS LEAL

Primeiramente, antes de adentrar ao mérito da causa, importante frisar que na data de 03/04/2020 a defesa apresentou pedido de instauração de insanidade mental, o que foi acolhido por este Juízo em 11/04/2019, determinando-se o sobrestamento do feito até resolução do exame pela POLITEC, que se deu em 28/01/2020, oportunidade em que concluiu-se que o réu possui quadro compatível com Epilepsia porém, ao tempo da ação, era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento (fls. 110/114 dos autos em apenso). [...]

A materialidade delitiva resta devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência às fls. 12/14, o exame de violência sexual realizado na vítima Harysson Willian Rodrigues de Souza (fls. 35/38), termo de declarações prestadas pelas vítimas e depoimentos das testemunhas em sede policial e judicial.

[...]

Com efeito, analisando o contexto probatório carreado aos autos, concluo, com a certeza que se exige para a prolação de um decreto condenatório, que o réu, efetivamente, praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, além da conjunção carnal, como descrito na denúncia.

Os fatos vieram à tona quando, em 26/11/2018, o menor Harysson foi à residência do denunciado Jorge Abraão entregar uma marmita e voltou para casa com um brinquedo e com cinco reais, além de assustado e triste, ocasião em que sua genitora percebeu a situação e lhe indagou quem teria dado tal brinquedo e dinheiro, e então o menor passou a relatar o ocorrido e assim, foi descortinada toda a verdade dos fatos e os abusos sexuais praticados por Jorge Abraão contra seus enteados Jessica e Júlio e também contra o menor Harryon.

A vítima Jessica, enteada do réu, relatou que, quando tinha aproximadamente 12 (doze) anos de idade, passou a ser abusada sexualmente pelo réu, que por diversas vezes, não sabendo precisar a quantidade, praticou atos libidinosos, consistentes em passar as mãos pelo seu corpo, bem como conjunção carnal com a mesma.

A vítima Júlio Emerson, também enteado do réu, veio a confirmar que, quando tinha aproximadamente 10 (dez) anos de idade, o réu passou a acariciá-lo, tocando seu corpo e seu órgão genital, tendo tentado, por diversas vezes, praticar sexo anal, o que a vítima conseguiu impedir.

Já a vítima Harysson, ao prestar depoimento em tanto em sede policial como em Juízo, narrou com detalhes como os fatos se deram, confirmando com veemência que o réu, por três vezes, praticou o abuso sexual que consistiu em atos libidinosos, inclusive sexo anal, o que também foi corroborado pelo exame de violência sexual de fls. 35/38, que aponta lesão anal na vítima.

Como se vê, tanto em sede policial como em Juízo que o réu, as três vítimas foram enfáticas ao narrar os detalhes como os abusos sexuais ocorreram.[...]

Em adição a tal argumento, as declarações incriminatórias dos ofendidos, desde que coerentes e revestidas de logicidade, constituem sustentáculo à convicção condenatória - mormente em delitos sexuais que, sabidamente e em sua quase totalidade, são praticados longe do olhar de testemunhas. [...]

Cumpre destacar que, pela sua natureza, as infrações como a que ora se analisa são cometidas de forma clandestina. Apenas agressor e vítima têm condições de saber sobre o ocorrido. Assim, tem-se entendido que, em regra, deve sobrepor-se o depoimento da vítima sobre o depoimento do acusado, desde que seja firme, coerente e encontre respaldo no contexto apurado, bem como venha livre de indícios de interesse em falsa acusação.

Evidentemente, tal preponderância não é absoluta, podendo não ocorrer, uma vez constatadas discrepâncias quanto às circunstâncias fáticas relevantes ou quando se revelam presentes motivos espúrios para falsa imputação, casos nos quais a versão da vítima deverá ser sopesada com maiores reservas - o que inocorre na hipótese.

Já a versão exculpatória apresentada pelo réu não encontrou guarida em nenhuma prova produzida: dizer que a denúncia é fruto de uma perseguição, sem detalhar os motivos que as três vítimas teriam para fazê-lo, não tem sentido algum, sendo evidente que tal assertiva não passou de expediente objetivando aumentar as chances de declaração de inocência do acusado.

Ainda que vítima Jessica pudesse ter qualquer rusga com o acusado, o que friso, sequer ficou minimamente evidenciado, não é razoável crer, no caso concreto, fosse utilizar seu filho como instrumento de vingança, expondo-o a todos os constrangimentos decorrentes de oitivas e exames, apenas por algum tipo de revanchismo, por situação que sequer veio demonstrada nos autos.

Registro que, para não dar valor nos relatos extremamente coerentes das testemunhas e na palavra da vítima, necessário seria a demonstração de seu interesse direto na condenação do réu (falsa imputação), seja por inimizade ou qualquer outra forma de suspeição, pois, se de um lado o acusado têm razões óbvias de tentar se eximir da responsabilidade criminal, por outro, as testemunhas e a vítima não tem motivo para incriminar inocentes, a não ser que apresente prova concreta da suspeição. [...]

No caso concreto, apesar de não ter constado a referida majorante, verifico que a peça acusatória narra exaustivamente que Jorge Abraão era padrasto das vítimas Jessica e Júlio e que cometeu o crime nessas condições, razão pela qual reconheço a majorante prevista no artigo 226, inciso II, do CP.

Quanto à continuidade delitiva (art. 71, ‘caput’, do Código Penal), impõe-se o seu reconhecimento, ante a narrativa das vítimas tanto em sede policial como em Juízo no sentido de que os abusos foram praticados em várias ocasiões.

Pelo exposto, impõe-se a condenação pela prática do delito previsto no artigo 217-A c/c o artigo 226, inciso II (vítimas Júlio Emerson

Rodrigues do Nascimento e Jéssica Rodrigues do Nascimento) ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Fatos 01, 02 e 03 - ROSENIL RODRIGUES DA SILVA [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal acusatória, para fim de:

a) CONDENAR o réu JORGE ABRAÃO VILLASBOAS LEAL, [...] como incurso no art. 217-A c/c o artigo 226, inciso II (vítimas Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento) ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, reconhecendo ainda, a hediondez do delito, por força no disposto no art. 1º, inc. VI, da Lei nº 8.072/90

b) CONDENAR a denunciada ROSENIL RODRIGUES DA SILVA, brasileira, [...], como incursa no art. 217-A, c.c art. 226, inciso II, c.c 14, inciso II, na forma do artigo 13, §2º, alínea ‘a’, todos do Código Penal, reconhecendo ainda, a hediondez do delito, por força no disposto no art. 1º, inc. VI, da Lei nº 8.072/90 com relação à vítima Harysson Willian Rodrigues de Souza - fato 01

c) ABSOLVER a denunciada ROSENIL RODRIGUES DA SILVA, da acusação constante nos fatos 02 e 03, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP. [...]

Réu JORGE ABRAÃO VILLAS BOAS LEAL

Fato 01 - vítima Harysson Willian Rodrigues de Souza [...]

Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, aplico a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas.

Por fim, quanto à continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), o critério adotado na doutrina e na jurisprudência, para a fixação do quantum de aumento da reprimenda leva em consideração, fundamentalmente, o número de infrações praticadas pelo agente [...].

No caso concreto, a vítima relatou a ocorrência de 03 delitos, razão pela qual fixo o índice de aumento em 1/5, o que conduz ao apenamento de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Fato 02 - vítima Jéssica Rodrigues do Nascimento [...]

Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, aplico a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Já na terceira fase de aplicação da pena, incide no caso a causa de aumento de pena previstas no art. 226, II, do Código Penal, pois o acusado era padrasto da vítima, razão pela qual a pena deve ser aumentada de em 1⁄2, encontrando a pena em 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, quanto à continuidade delitiva (art. 71, caput, do CPB), em que pese o longo período de anos relatado pela vítima, a mesma não soube precisar a quantidade vezes que o réu perpetrou o delito, razão pela qual a fração decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva é fixada no mínimo legal (1/6), restando a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Fato 03 - vítima Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento [...]

Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, aplico a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Já na terceira fase de aplicação da pena, incide no caso a causa de aumento de pena previstas no art. 226, II, do Código Penal, pois o acusado era padrasto da vítima, razão pela qual a pena deve ser aumentada de em 1⁄2, encontrando a pena em 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, quanto à continuidade delitiva (art. 71, caput, do CPB), em que pese o longo período de anos relatado pela vítima, a mesma não soube precisar a quantidade vezes que o réu perpetrou o delito, razão pela qual a fração decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva é fixada no mínimo legal (1/6), restando a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Há concurso material entre os fatos 1, 2 e 3, já que estamos diante da pluralidade de condutas e de crimes, cometidos em face vítimas diferentes.

Assim, as penas devem ser somadas (art. 69 do CP), resultando a pena definitiva em 37 (trinta e sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, ante o quantum da pena.

Deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, por não estarem preenchidos os requisitos dos artigos 44, inciso I, e 77, caput, ambos do Código Penal. [...]

Considerada, outrossim, a inteligência do art. 387, §2º, do CP, reconheço ao réu o direito à detração pelo período de prisão cautelar, restando ao juízo da execução a análise acerca dos reflexos deste reconhecimento no âmbito do cumprimento da pena.

Ré ROSENIL RODRIGUES DA SILVA

Fato 01 - vítima Harysson Willian Rodrigues de Souza [...]

Assim, encontro a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ainda na terceira fase, incide no caso a causa de aumento de pena previstas no art. 226, II, do Código Penal, pois o acusado é avó da vítima, razão pela qual a pena deve ser aumentada de em 1⁄2, encontrando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão [...].”
(Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa, juíza de Direito - ID 77591954)

Pois bem.

A materialidade dos atos sexuais praticados contra a vítima Harysson Willian Rodrigues de Souza está demonstrada pelo Exame de Conjunção Carnal (ID 77591453 - fls. 31 - presença de
“lesões anais”
e
“peri-anais”

“compatíveis com 8 dias”
) e Laudo Pericial nº 2018/2030 (ID 77591456 - fls. 46), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Por sua vez, os abusos cometidos em Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento envolvem a prática de sexo oral, cujo ato libidinoso nem sempre resulta lesões físicas aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008 - Relator: Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva - 10.9.2019). Na ausência de vestígios decorrentes de sexuais [vítimas Jessica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento], a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (TJMT, AP nº 138071/2015 - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015).

Na fase policial, foram ouvidos Jessica Rodrigues do Nascimento, vítima (ID 77590496 - fls. 21/22), Harysson Willian Rodrigues de Souza, vítima (ID 77591450 - fls. 25/27), Janadelle Martins dos Anjos, testemunha (ID 77591453 - fls. 32/33), o apelante (ID 77591458 - fls. 61/62), Adenilson Gaspar Nepomuceno, padrasto da vítima Haryson (ID 77591460 - fls. 66/67), Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento, vítima (ID 77591460 - fls. 71/72), Alan Vitor de Arruda Ortiz, amigo da vítima Júlio Emerson (ID 77591463 - fls. 75/76), Erison Valim Costa, amigo da vítima Júlio Emerson (ID 77591463 – fls. 78/79), Rosenil Rodrigues da Silva, corré e genitora das vítimas Jéssica e Júlio Emerson (ID 77591465 - fls. 82/84).

Em Juízo, foram ouvidos as vítimas Jessica Rodrigues do Nascimento (Relatório de Mídias - ID 77592483), Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento (Relatório de Mídias - ID 77592483) e Harysson Willian Rodrigues de Souza (Relatório de Mídias - ID 77592483), Adenilson Gaspar Nepomuceno, padrasto da vítima Haryson (Relatório de Mídias – ID 77592483), as testemunhas Janadelle Martins dos Anjos (Relatório de Mídias - ID 77592483) e Allan Vitor de Arruda Ortiz (Relatório de Mídias - ID 77592483), a corré Rosenil Rodrigues da Silva (Relatório de Mídias - ID 77592483)

e o apelante (Relatório de Mídias – ID 77592483).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.11.2018, a vítima Jessica Rodrigues do Nascimento compareceu à Delegacia de Polícia Especializada na Defesa da Mulher de Cáceres e noticiou os abusos praticados pelo apelante conta seu filho Haryson Willian Rodrigues de Souza, seu irmão Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento, quando ele tinha
“10 anos de idade”
, e também contra ela própria, aos seus 12 (doze) anos de idade (ID 77590496 - fls. 19);

- Jéssica Rodrigues do Nascimento [vítima] afirmou, na Delegacia de Polícia, que o apelante e sua genitora Rosenil Rodrigues da Silva [corré] foram casados, mas estavam separados há 7 (sete) anos; começou a fornecer marmita ao apelante, juntamente com seu esposo Adenilson Gaspar Nepomuceno há 1 (um) ano; no dia 21.11.2018, seu esposo Adenilson estava ocupado,
“por isso mandou o filho Haryson levar a marmita para JORGE”
; no dia 22.11.2018, novamente seu filho Haryson levou a marmita para Jorge, entretanto, quando ele retornou
“percebeu que trazia consigo um brinquedo e R$5,00 (cinco reais)”
; percebeu que ele apresentava comportamento estranho, aparentando estar assustado, e que
“havia acontecido algo que ele não queria contar”
; chamou seu filho para conversar e, após muita insistência,
“ele lhe relatou que havia sido abusado sexualmente por JORGE ABRAÃO”
; no dia 21.11.2018, o apelante o
“chamou para o interior da residência e, ao trancá-lo no quarto, acabou lesionando sua perna”
;
“após deitar Haryson na cama, JORGE obrigou-o a chupar o pênis”
; o apelante
“ainda teria segurado a cabeça de Haryson à força para que ele não parasse de chupá-lo”
; no dia 22.11.2018, o apelante tentou beijar Haryson
“na boca, à força”
, afirmando para Harysom
“larga de ser besta, beijar é bom, você vai gostar”
; o apelante
“de fato o beijou, mas ele conseguiu se desvencilhar e evadiu-se do local
”; pediu para Janadele [estudante de psicologia] conversar com seu filho; para ela,
“Harison relatou novos episódios de abuso sexual ocorridos consigo”
, ao revelar que o apelante
“tinha deitado ele de lado n acama, introduziu o pênis em seu ânus e que tinha ardido muito”
;
“chorou muito”; “seu ânus estava sujo com um líquido e JORGE pegou um pedaço de papel higiênico para limpar a região anal de Haryson, em seguida o teria mandado passar uma água em um banheiro aos fundos da residência”
;
“já foi abusado por Haryson quando tinha 5 (cinco) anos de idade”
;
“sua avó materna Rosenil Rodrigues da Silva teria flagrado o ato, , mas não tomou nenhuma atitude”
, orientando-o a não contar para sua mãe;
“também sofreu abuso sexual por parte de JORGE quando tinha 12 (doze) anos de idade”
; o apelante abusou de seu irmão Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento quando sua genitora Rosenil ainda era casada com ele;
“se negavam a ceder aos desejos sexuais de JORGE, mas ele descontava a raiva em sua genitora Rosenil, agredindo-a, maltratando-a e até ameaçando de morte”
; “
em um dos abusos estava deitada em um colchonete com sua genitora e JORGE, sendo que ambos estavam fazendo sexo; em alguns momentos a Rosenil até tocava seus seios, mas se esquivava”
;
“após Rosenil e JORGE terem terminado o ao sexual, sua genitora fingiu estar dormindo e que JORGE a puxou pelos cabelos e com força e brutalidade introduziu o pênis em sua vagina”
;
“JORGE ejaculou encima da sua barriga e em seguida pediu para se limpar”
; à
“época não era mais virgem”
;
“ocorreram outros abusos sexuais”
;
“já tinha ouvido JORGE conversando com sua genitora
” para que ela os deixassem sozinhos em casa;

“acabava cedendo, pois tinha medo de que ele matasse sua genitora”
;
“inúmeras vezes viu ele colocando a faca no pescoço de sua genitora e ameaçava matá-la”
; seu irmão também foi abusado pelo apelante (ID 77591450 - fls. 23); na fase judicial, asseverou que
“a gente estava lá no quarto e tal, e os dois estavam fazendo relação ai tudo, eu estava do lado, e que no se encerrar, o JORGE veio do lado, puxou meu cabelo, minha mãe estava lá do lado, mas ela não presenciou o ato, eu tinha dito que ela tinha presenciado sim, mas minha mãe nunca viu nada”; “a gente tinha um certo receio do JORGE cometer um ato com ela”
;
“se a gente não agradava o JORGE, ele descontava na minha mãe
”;

“essa foi a primeira vez, ele manteve relação sexual comigo nesse dia, eu não consegui urinar direito, machucou bastante”
;
“foram várias vezes,

umas três, quatro vezes
”;

“nem sempre minha mãe estava ao lado, dormindo”
;
“o erro foi

eu não ter exposto o que tinha acontecido”
;
“eu só resolvi contar quando eu sai da casa, eu tinha uns 15 anos, mas não me recordo pra quem eu contei, já faz muito tempo, e também pelo fato do JORGE ter feito isso com meu filho é que eu tomei a coragem de falar
”; “
do meu irmão Julio, eu fiquei sabendo depois, quando o JORGE abusou do meu filho
”;
“ele me contou que começou quando ele tinha uns 10 (dez) anos também, mas não entrou muito em detalhes”; “ele me disse que o JORGE tentava colocar o pênis nele mas não conseguiu porque o Julio sempre prendia pra não deixar”
;
“com relação ao meu filho foi, acho que foi em novembro que eu dei parte do JORGE, que eu tinha chegado do almoço e meu filho chegou, tava no quarto com um brinquedinho na mão e com R$5,00 (cinco reais,) ai eu tava la no quarto e escutei ele falando com Julio isso, ele foi pra dentro e eu chamei ele
”;
“eu também falava pro meu esposo não deixar o Harysson levar comida pro Jorge mas até então não tinha relatado pro meu esposo o caso acontecido, ai eu chamei o Harysson, perguntei onde ele tinha ido, ele disse que tinha ido no JORGE levar comida
”;
“eu quis saber porque o JORGE tinha dado R$10.00 reais pra ele”
;
“ele falou que pediu pro JORGE”
;
“eu achei estranho isso e falei: quero que você me fale o que aconteceu e eu vi que ele ficou assustado, como se algo estivesse acontecendo e com medo de me contar, ai eu falei que ele podia me contar”
;
“ai ele falou: mãe, se eu contar pra senhora, a senhora vai me bater, vai brigar comigo?”;

“eu falei: não meu filho, você pode me contar”;
“ai ele disse ‘mãe o JORGE quis fazer comigo o mesmo que faz com mulher e homem”;

“o JORGE fez eu chupar o pinto dele, ele baixou a cabeça
”;
“o JORGE me obrigou, brigou comigo”
;
“ele ficava com medo de me contar, perguntei se o JORGE tinha baixado o short dele”;

“o JORGE entregou pra ele R$10,00 (dez reais) e ele foi no mercado e comprou o brinquedo”
;
“como tem Janadelle, minha sogra comentou com ela, que ela faz psicologia, ela chamou o Harysson para conversa e com ela ele contou tudo, falou que o Jorge abaixou as calças dele, que o Jorge chegou a penetrar nele, que o Jorge mandou ele limpar, que chegou sim de colocar, que o Jorge soltou um liquido branco nele, deu papel pro Harysson se limpar, mandou o Harysson la pro fundo, que o Harysson foi lá pro fundo chorando, que tava ardendo muito”
;
“que meu filho frequentava a casa do Jorge com o meu irmão, o Ayron”
;
“com relação à minha mãe, eu falei na delegacia porque quando eu disse o que o JORGE tinha feito com meu filho, ela não acreditou”
;
“ela não me deu apoio e eu fiquei muito revoltada com ela, por ela não ter me acolhido no momento”
;
“queria que ela pagasse também, por não se importar comigo, mas de fato ela não sabia de nada, isso não aconteceu
”;
“o JORGE sabe muito bem o que fez, hoje em dia ele toma remédio controlado mas isso não muda nada que o fez com meu filho, louco ele não é”
(Relatório de Mídias - ID 77592483);

- Haryson Willian Rodrigues de Souza [vítima] relatou, perante as autoridades policial e judicial, que
“quando tinha 5 (cinco) anos de idade”
, o apelante o levou para o quarto e lhe mostrou o pênis; ele puxava sua mão para tocá-lo;
“mesmo resistindo, JORGE colocou sua mão no pênis dele”
; o
“segundo abuso ocorrido consigo, novamente na casa de JORGE, foi para lá acompanhado de sua avó Rosenil”
;
“em determinado momento entrou no quarto para tomar pegar sua roupa para tomar banho”; “JORGE entrou junto e trancou a porta”
;
“ele forçou a chupá-lo segurando-o pela cabeça”
;
“enquanto estava no quarto, Rosenil tentou abrir a porta, mas não conseguiu, ele não atendeu”
;
“notou que sua avó estava olhando pelo buraco da fechadura; então ele parou”
;
“abriu a porta e sua avó xingou o JORGE dizendo: larga de ser vagabundo”
;
“ao contar para sua avó o que tinha sido abusado sexualmente ela o orientou a não falar nada para sua mãe, pois ela ficaria brava”
;
“um terceiro abuso ocorreu na lanchonete, onde ele também residia em uma casa anexa”
;
“estava conversando com um colega na frente da casa quando JORGE se aproximou e prendeu seu braço, o agarrou pela cintura e levou para o quarto”
;
“novamente introduziu o pênis em sua boca; puxava sua cabeça fazendo movimentos”
;
“o último abuso ocorreu na quarta-feira, dia 21.11.2018, quando foi até a casa de JORGE levar a marmita a pedido de se padrasto”
;
“JORGE o puxou à força para o quarto e

o jogou encima da cama com brutalidade”
; lesionou sua perna na lateral da cama; o apelante colocou-o sentado na cama e obrigou a chupar o pênis dele;
“em seguida, ele tentou introduzir o pênis em seu ânus”
;
“doeu e eu chorei, então ele parou”
;
“parou de introduzir o pênis quando notou que a região anal ficou molhada”
;
“viu JORGE limpando o pênis com um papel higiênico”
;
“foi até o banheiro onde se lavou com água e sabão”
; no dia seguinte, levou novamente a marmita, então ele tentou beijá-lo, mas o empurrou; o apelante lhe deu
“R$10,00 (dez reais) e falou

fica pra você”
(ID 77591450 - fls. 25/27; Relatório de Mídias - ID 77592483);

- Adenilson Gaspar Nepomuceno [esposo da vítima Jéssica Rodrigues do Nascimento] ressaltou, perante a autoridade policial, quando iniciou o relacionamento com Jéssica, sua esposa fez comentários sobre abusos sexuais praticados pelo apelante, que
“vivia mexendo com ela, passando a mãe nela”
(ID 77591460);

- Janadelle Martins dos Anjos [testemunha] narrou, em ambas a fases da persecução penal, ser estudante de psicologia;
“um dos familiares entrou em contato e perguntou se poderia conversar com um acriança, a qual possivelmente teria sofrido abuso sexual”
;
“conversou com Haryson em um cômodo reservado”
;
“Haryson então relatou que a primeira vez ocorreu quando tinha cerca de 5 (cinco) anos de idade”; “JORGE o levou para um dos quartos e tinha a intenção de fazer a criança ‘chupar’ o pénis dele, tendo mostrado o órgão genital para o menino”
;
“a segunda vez foi na casa de JORGE, quando fora levado para o local pela avó Rosenil”
;
“JORGE entrou no quarto e teria trancou a porta e lá novamente colocou o pênis para fora e obrigou Haryson a chupá-lo
”;
“Haryson disse ter notado sua avó olhando pelo buraco da fechadura e ela pedia para que JORGE abrisse a porta”
;
“JORGE parou o ato e quem abriu a porta para sua avó fora Haryson”
; a criança questionou a avó, mas ela brigou com ele e o orientou a não contar nada para a mãe dele;
“a terceira vez que Harison disse ter sofrido abuso teria sido poucos dias antes da conversa que estavam tendo, quando ele foi levar marmita para JORGE a pedido de seu padrasto”
; o apelante puxou a criança pelo braço; em seguida a empurrou para cima da cama e o obrigou a fazer sexo oral nele; visualizou a lesão na perna da criança, que afirmo ter sido provocada pelo apelante quando ele o empurrou na cama;
“o questionou se JORGE também não teria tentado introduzir o pênis no ânus de Haryson, tendo respondido afirmativamente”
; a criança detalhou que o apelante
“introduziu um pouso o pênis no seu ânus, e que doeu e teria chorado”
; a criança
“sentiu a região molhada e JORGE se limpou com um papel higiênico
”;
“ele foi se lavar no banheiro”
;
“no dia seguinte, novamente foi levar marmita na casa de JORGE, o qual insistiu para que a criança adentrasse à residência”
; o apelante teria tentado beijar a criança, afirmando que
“beijar é bom”
; “
Haryson mencionou ter ganhado R$10,00 (dez reais) de JORGE”
(ID 77591453 - fls. 32/33; Relatório de Mídias - ID 77592483);

- Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento [vítima] revelou, nas fases policial e judicial,
“que a primeira vez que foi abusado, tinha 10 (dez) anos”
;
“os abusos se perpetraram no tempo, sendo abusado dos 10 (dez) aos 14 (catorze) anos de idade
”; o apelante
“sempre passava as mãos em suas nádegas e tentava penetração anal, mas sempre resistia”
; não chegou a consumar a penetração; ele o obrigou por inúmeras vezes, a fazer sexo oral, sempre o coagindo com ameaças de matar a família;
“ele esperava eu dormir e ai ele vinha começava a passar a mão na minha bunda, tirava meu short, ficava fazendo oral na minha bunda, colocava o pênis dele na minha boca, eu não tinha noção nenhuma e ficava tremendo”
;
“ele já tentou penetrar mas não conseguiu”
;
“a primeira vez que isso aconteceu foi a noite, e a segunda foi de manhã cedo”
;
“foram muitas vezes, eu não sei nem a conta, eu corria dele, eu evitava ele ao máximo”
;
“ele parou com os abusos porque eu sai da casa”; “contei pra minha mãe só agora, mas ela não acreditou muito, achou que eu estava inventando
” (ID 77591460 - fls. 71/72; Relatório de Mídias - ID 77592483);

- Rosenil Rodrigues da Silva [corré] informou ser genitora das vítimas Jéssica e Júlio e avó da vítima Haryson; negou ter conhecimento abusos sofridos pelos filhos e por seu neto;
“não sabia, essa questão do meu neto, eu percebi algo estranho de JORGE com ele e foi aí que eu pedi a separação com o JORGE, porque eu achei um absurdo o que ele fez, mas nessa época, ele já estava tomando remédio controlado, ele não estava bem da cabeça”
;
“eu não peguei nada, mas desconfiei dele”
;
“nunca presenciei nada e nunca disse pra ele não dizer nada para a mãe”
;

“nessa época, o Jorge já não estava mais normal, fazia coisa de doido, isso foi em 2014, bem quando eu larguei dele
”;
“quando eu vi essa situação, eu pedi a separação, por causa do meu neto, em 2014”
;
“esse fato do ano passado eu não estava mais convivendo com ele”
;
“eu achei um absurdo o que tem acontecido e certo minha filha ter denunciado”
;
“eu não contei pra ela (mãe) porque eu achei um absurdo o que Jorge fez”; “ele fala que eu olhei na fechadura, eu não olhei, quando eu abri a porta, eu senti um clima meio negócio e ele pegou e saiu do quarto, mas eu não vi nada”
;
“ai eu senti e pedi a separação”; “eu não sabia de nada dos meus filhos e do Harryson”
;
“dos meus filhos eu fiquei sabendo esses tempos atrás”
(Relatório de Mídias - ID 77592483);

- o apelante permaneceu em silêncio, na fase policial (ID 77591458 - fls. 61/62); em Juízo, negou a autoria, alegando que
“tudo isso é perseguição”
;
“eu convivi com a mãe dela dezenove anos”
;
“essa menina veio pro meu convívio, o pai dela era usuário de drogas, ela tinha sete anos e o irmão tinha seis, a mãe delas perguntou se eu aceitava, eu aceitei, criamos essas crianças”
;
“porque ela só veio falar isso agora, ela teve dezenove anos para fazer isso”
;
“é perseguição da Jessica e do Júlio”
(ID 77591453 - fls. 32/33).

Nesse contexto, vejamos.

Os atos sexuais [sexo oral e anal] descritos na denúncia [contra a vítima Haryson Willian Rodrigues de Souza] foram descobertos por sua genitora [Jéssica Rodrigues do Nascimento], no dia 22.11.2018, oportunidade em que a criança chegou em casa com R$5,00 (cinco reais) e um brinquedo, além de apresentar comportamento anormal [aparentemente assustado], sendo que, após ter sido insistentemente indagada, revelou os fatos, conforme declarações de Jéssica Rodrigues do Nascimento, nas fases policial e judicial.

Os tipos de abusos [colocar o pênis em sua boca, forçando cabeça com as mãos em movimento de vai e vem, e penetração anal], os locais [residência da avó da vítima e do apelante], as datas - primeiro e segundo atos quando tinha 5 (cinco) anos de idade e terceiro, em 21.11.2018, aos 10 (dez) anos de idade, momento em que foi entregar uma “marmita” ao apelante - foram descritos com exatidão pela vítima Haryson Willian Rodrigues de Souza, em ambas as fases da persecução penal.

As declarações da vítima, além de serem coesas, estão corroboradas pelo Exame de Conjunção Carnal (ID 77591453) e Laudo Pericial nº 2018/2030 (ID 77591456), subscritos pela médica legista Izabel Cristina Silva [CRM 1325], nos quais atesta a presença de
“lesões anais”
e
“peri-anais, compatíveis com 8 dias”
, bem como a existência de
“lesão corporal para imobilizar o periciando”
Haryson Willian Rodrigues de Souza.

A testemunha Janadelle Martins dos Anjos [que dialogou com a criança, a pedido da família, por ser estudante de psicologia] confirmou, detalhadamente, os abusos sofridos por Haryson Willian Rodrigues de Souza [vítima], em ambas as fases da persecução penal.

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

19.1.2012; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2019). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP nº 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

Atente-se que o fim do relacionamento amoroso entre o apelante e Rosenil Rodrigues da Silva [corré; avó da vítima Haryson; mãe das vítimas Jessica e Júlio] aconteceu, em 2014, após o segundo ato sexual com a vítima Haryson Willian Rodrigues de Souza, oportunidade em que ele trancou a porta e permaneceu no interior do quarto juntamente com a criança, conforme declarações de Rosenil Rodrigues da Silva, em Juízo.

Nesse contexto, as declarações da vítima
Haryson Willian Rodrigues de Souza
, de seus familiares [genitora e avó materna] e da testemunha [
Janadelle Martins dos Anjos]
, somados às conclusões da médica legista [
Izabel Cristina Silva], no Exame de Conjunção Carnal e Laudo Pericial
, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.3 - Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.”
(AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.8.2017)

“O conjunto probatório afasta a absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo, evidenciado que o depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com a narrativa da genitora da infante, provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o
réu.”
(AP NU 0001166-08.2019.8.11.0006 -Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021)

Em sua vez, as vítimas Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento também descreveram, coerentemente, perante as autoridades policial e judicial, os atos sexuais praticados pelo apelante [conjunção carnal com Jéssica e sexo oral Júlio], quando tinham 12 (doze) anos e 10 (dez) de idade, respectivamente.

Note-se que tanto a vítima
Jéssica Rodrigues do Nascimento [25 anos] quanto a vítima Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento [23 anos] destacaram o comportamento agressivo do apelante e o receio de que a família, incluindo Rosenil Rodrigues da Silva [genitora deles e esposa do apelante, à época dos fatos], viesse a sofrer represálias por parte dele, caso contassem os abusos para terceiros.

A demora das vítimas em revelar a violência sexual sofrida afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes (Lei nº 12.650/12). Disponível em
https://jus.com.br
.

O fato de as vítimas Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento terem se retratado do primeiro depoimento, prestado na Delegacia [quando afirmaram que a mãe deles Rosenil Rodrigues da Silva tinha conhecimento das práticas sexuais do apelante com os filhos], mostra-se insuficiente para atribuir dúvida às suas afirmações, pois essa assertiva recai apenas sobre eventual crime praticado pela mãe deles, sem influenciar nas declarações relativas aos estupros cometidos pelo apelante, as quais permaneceram íntegras
.

As
pequenas incoerências nos depoimentos de vítimas de violência sexual sobre aspectos circunstanciais do fato criminoso são plenamente justificáveis, em virtude dos impactos sofridos (TJMT, Ap nº 98484/2007 - Relator: Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro - Segunda Câmara Criminal - 2.4.2008).

A assertiva do apelante, segundo o qual as vítimas Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento teriam inventado os fatos para prejudicá-lo afigura-se inverossímil, sobretudo ao considerar que
“sua versão, aparece isolada nos autos, não havendo nenhuma outra prova capaz de corroborar suas palavras ou de desacreditar as alegações das vítimas e das testemunhas”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 80208473).

Nos crimes contra
“a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Criminal 10).

As declarações firmes e coesas das vítimas [Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento], somada aos depoimentos de Adenilson Gaspar Nepomuceno [esposo da vítima Jéssica Rodrigues do Nascimento] comprovam a prática dos atos sexuais.

Em situação análoga, este Tribunal assim decidiu:

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que [...] se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de
absolvição.”
(AP NU 0005223-05.2017.8.11.0050 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2019)

Registre-se que os atos sexuais em face das vítimas
Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio
Emerson Rodrigues do Nascimento tiveram início no ano de 2005. A vítima
Júlio
Emerson Rodrigues do Nascimento destacou ter sido “
abusado dos 10 (dez) aos 14 (catorze) anos de idade”,
ou seja, até o ano de 2009. O esposo da vítima Jéssica Rodrigues do Nascimento [Adenilson Gaspar Nepomuceno] afirmou, na fase policial [em 13.12.2018], estar casado com Jessica há
“quase 8 (oito) anos”
, bem como ter ela lhe revelado os abusos praticados pelo padrasto, inclusive, tendo sido este
“
um dos motivos de ter decidido passar a conviver com Jessica, devido comentários que ela fez que JORGE vivia mexendo com ela, passando a mão nela”
(ID 77591460), a demonstrar que a violência sexual se perpetrou até, aproximadamente, o ano de 2010.

O i. procurador de Justiça Siger Tutiya pontuou que: se os fatos
“ocorreram no ano de 2005, enquanto eles ainda eram menores, com 12 anos e 10 anos, respectivamente, ou seja, antes da entrada em vigor da lei nº 12.015/09 que inclui o art.217-A do CP (estupro de vulnerável), dessa forma, resta evidente que o julgador aplicou lei posterior que é desfavorável ao apelante, o que não é permitido pelo nosso ordenamento. Dessa forma, se faz necessária à reforma da sentença no tocante a capitulação (estupro - art. 213 parágrafo único do CP e atentado violento ao pudor - art.214 parágrafo único do CP e dosimetria da pena, dos crimes cometidos em face das vítimas, Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento”
(Parecer PGJ nº 002974-001/2021- ID 80208473).

Todavia, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que,
“não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de atentando violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 214 do Código Penal, como ‘estupro de vulnerável’ (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90”
(HC nº 356.573/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 21.11.2016), incidindo, na hipótese, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 5º, XL), sobretudo porque os fatos foram praticados depois do advento da Lei nº 11.106/2005, de modo a alcançar a incidência da causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP, no patamar da metade (TJMT, AP NU 0002860-71.2015.8.11.0064 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 28.1.2021).

Não bastasse, os atos sexuais [vítimas
Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio
Emerson Rodrigues do Nascimento] cometidos de forma continuada antes e depois da vigência da Lei nº 12.015/2009, faz incidir a Súmula 711 do STF:
“A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”
.

Por efeito, impõe-se manter a responsabilização penal do apelante por estupro de vulnerável contra as vítimas Haryson Willian Rodrigues de Souza, Jéssica Rodrigues do Nascimento e Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento (CP, art. 217-A).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Vítima Harysson Willian Rodrigues de Souza [Fato 1]
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, manteve a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão, por não existirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da continuidade delitiva, aplicou a fração de 1/5 (um quinto) e majorou a pena definitiva para 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

O apelante praticou 3 (três) atos sexuais em face da vítima Harysson Willian Rodrigues de Souza, consoante depoimentos da própria vítima, de sua genitora Jéssica Rodrigues do Nascimento e da testemunha Janadelle Martins dos Anjos.

O c. STJ tem adotado a fração de 1/5 (um quinto) quando se tratar de 3 (três) crimes para determinar o aumento pela continuidade delitiva (AgRg no REsp 1916698/RJ - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1ª Região - 17.5.2021)

Portanto, conserva-se a pena em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Vítima Jéssica Rodrigues do Nascimento [Fato 02]
:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja, 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 8 (oito) anos de reclusão - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, a incidência da majorante [padrasto da vítima] justifica a elevação da pena no patamar mínimo de 1⁄2 (metade) - CP, art. 226, II -, a conservá-la em 12 (doze) anos de reclusão.

Em relação à continuidade, o juiz da causa aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Isso porque, os depoimentos da vítima Jéssica Rodrigues do Nascimento, na Delegacia de Polícia e audiência de instrução, permitem concluir que os atos sexuais eram praticados com frequência, mas não a quantidade de vezes.

Na hipótese de crimes sexuais
“em que os episódios ocorrem durante longo período, não é viável exigir a quantificação exata do número de eventos criminosos”
(STJ, AgRg no REsp 1.281.127/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 18.9.2014; STJ, AgRg no AREsp 455.218/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2014; STJ, HC nº 319.063/MS - Relator: Min. Newton Trisotto [Desembargador convocado do TJSC] - 18.6.2015).

Se

“inexistem informações claras quanto ao número exato de vezes em que os crimes ocorreram, devendo a dúvida beneficiar o réu, com a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva no mínimo legal de 1/6 (um sexto)”
(TJDF, AP nº 00040445420188070004 - Relator: Des. J.J. Costa Carvalho - 7.4.2021).

Desse modo, a pena definitiva a pena deve ser mantida em 14 (catorze) anos de reclusão.

Vítima Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento [Fato 03]
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, converteu a pena-base - 8 (oito) anos de reclusão -em intermediária, por não haver agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a existência da majorante [padrasto da vítima] autoriza o aumento da pena na fração de 1⁄2 (metade), totalizando 12 (doze) anos de reclusão (CP, art. 226, II).

No tocante à continuidade, Juízo singular aplicou o patamar de 1/6 (um sexto), ao considerar que, apesar do
“longo período de anos relatado pela vítima, a mesma não soube precisar a quantidade vezes que o réu perpetrou o delito
”.

A vítima Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento afirmou que os abusos [sexo oral] ocorreram dos 10 (dez) aos 14 (catorze) anos de idade.

Se inexiste comprovação acerca do exato número de infrações praticadas em continuidade delitiva, impõe-se preservar o “
aumento de tão somente 1/6 (um sexto) da pena”
(TJRS, Ap n° 70053482873 - Relator: Des. Naele Ochoa Piazzeta - 29.4.2014), assim como a reprimenda definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão.

O juiz da causa aplicou o concurso material (CP, art. 69) entre os crimes [Fatos 1, 2 e 3].

Entretanto, o contexto fático em que os abusos sexuais foram praticados contra as vítimas
Jéssica Rodrigues do Nascimento, Júlio Emerson Rodrigues do Nascimento e Haryson Willian Rodrigues de Souza
é idêntico [levá-los para um quarto, tirar as vestes, obrigá-los a praticar sexo oral, manter conjunção carnal com Jéssica e sexo anal com Haryson], assim como o local [residência da corré
Rosenil Rodrigues da Silva
e do apelante] e o período [aproximadamente de 2005 a 2018].

Atente-se que
o cometimento de estupro e atentado violento ao pudor em face de vítimas distintas não constitui óbice à incidência da regra do crime continuado específico, nos termos do art. 71, parágrafo único do CP.

Nesse sentido, anotam-se julgados do c. STJ:

“1. A reforma trazida pela Lei n. 12.015/2009 condensou num só tipo penal as condutas anteriormente tipificadas nos arts. 213 e 214 do CP, constituindo, hoje, um só crime constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. 2. Diante disso, não há mais nenhum impedimento à aplicação da regra do crime continuado no caso, em face do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, art. 5º, XL), sendo certo que o fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do referido instituto, notadamente quando os atos tiverem sido praticados no mesmo contexto fático.”
(AgRg no REsp 1359778/MG - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.3.2015)

“O fato de o crime ter sido cometido contra vítimas diferentes não impede seja reconhecida a forma continuada, tendo em vista o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que cita vítimas diferentes. Assim, é possível reconhecer a continuidade delitiva na presente hipótese, uma vez que os crimes são da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (ut, HC 390.230/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 08/03/2018).” (
AgRg no AREsp nº 1265121/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.5.2018)

Frise-se não ser cabível a continuidade simples (CP, art. 71,
caput
), por ampliar
“indevidamente a aplicabilidade da medida de política criminal, convertendo-a em incentivo à prática de crimes em série e em face do maior número de vítimas possível”
, consoante destacou a i. Min.ª

Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do REsp nº 1602771/MG (DJe 27/10/2017).

Dessa forma, o apelante faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva específica
(CP, art. 71, parágrafo único)
, por ser mais benéfica que o concurso material e atende a necessidade de repressão/punição do delito.

Consequentemente, aumenta-se a pena mais grave – 14 (catorze) anos de reclusão - em dobro, de modo a totalizar a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Enfim, preserva-se o regime inicial
fechado, em razão da pena imposta - superior a 8 (oito) anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Destaca-se aresto do c. STJ:
“De acordo com a regra do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, impõe-se o regime fechado para início de cumprimento de pena fixada em patamar superior a 8 anos.”
(AgRg no AREsp 1812405/CE - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 13.5.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021